Tribunal: TJMT
Processo: 1031914-48.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031914-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), GRAZZIANI RODRIGO MENEZES CARVALHO - CPF: 692.537.731-20 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA ZAIDEN MARTINS VIEIRA CARVALHO - CPF: 704.332.591-91 (AGRAVANTE), DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DO CARMO SILVA - CPF: 001.086.911-52 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (AGRAVADO), ADVANTA COMERCIO DE SEMENTES LTDA. - CNPJ: 10.922.107/0001-40 (AGRAVADO), SERRA BONITA SEMENTES S.A - CNPJ: 16.665.334/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE EM
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
POR ARBITRAMENTO,
DETERMINOU
A EMENDA DA INICIAL, ADEQUANDO-A À LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. D
ESNECESSIDADE
DE NOVA PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, na fase de liquidação de sentença,
a intimação da
parte liquidante para emendar a petição inicial, adequando-a à liquidação pelo procedimento
comum (CPC, art.509, II), em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas, que detalha os custos de replantio, pode ser utilizado diretamente como base para a liquidação de sentença;

(
ii
) estabelecer se a exigência de novos documentos probatórios caracteriza medida desnecessária e incompatível com os princípios da celeridade e economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial realizado em ação de produção antecipada de provas confere presunção de veracidade às informações nele constantes, permitindo sua utilização direta na fase de liquidação.

A finalidade da produção antecipada de provas é preservar elementos probatórios essenciais, evitando sua perda ou degradação e garantindo a eficiência do processo, conforme estabelece o CPC.

A exigência de novos documentos ou de nova perícia configura retrabalho e majoração indevida dos custos processuais, violando os
princípios da celeridade e economia processual.

A boa-fé processual exige que atos realizados de maneira diligente, como a antecipação da prova pericial e sua homologação judicial, sejam respeitados e aproveitados nas fases subsequentes do processo.

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 511 do CPC, é cabível diante da inexistência de necessidade de comprovação de novos fatos, sendo suficiente o laudo homologado.

Não ficou demonstrada a necessidade de
realização de nova perícia ou a exigência de documentos adicionais
, até porque
a sentença a ser liquidada não impôs tal condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo pericial homologado judicialmente em ação de produção antecipada de provas constitui elemento probatório suficiente para fundamentar a liquidação de sentença
.

Não demonstrada a necessidade de
nova prova documental ou de nova perícia,
e
quando já homologado judicialmente laudo pericial
detalhado, configura violação aos princípios da celeridade e economia processual.

A boa-fé processual impõe o aproveitamento dos atos processuais realizados de forma diligente e regularmente homologados pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 511; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

RE
sp
Nº 1.757.915 - PI (2017/0061502-0)
e

AgInt
nos
EmbExeMS
n. 7.388/DF
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisãoda 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação de Sentença por Arbitramento, determinou a intimação da
parte liquidante para emendar a petição inicial, adequando-a à liquidação pelo procedimento comum (CPC, art.509, II), em 15 (quinze) dias, sob pena de extinção
.

O
s
recorrentes
alegam que a liquidação foi interposta com base no laudo pericial elaborado na produção antecipada de provas n.12261-41.2017.811.0059, que precedeu à
ação de indenização, e foi homologado judicialmente.

Afirma que
nova prova para fins de liquidação seria redundante, uma vez que o laudo anterior já especifica com precisão os custos incorridos, incluindo gastos específicos com “funcionários, combustível, manutenção do maquinário” e “adubo”, os elementos do replantio sujeitos ao ressarcimento.

Argumenta
ainda
que, conforme a Súmula n. 344 do STJ, ainda que a sentença tenha definido a liquidação por arbitramento, é plenamente viável a quantificação dos danos pela aplicação de simples cálculos aritméticos, pois os valores já foram previamente estabelecidos por meio de perícia.

E mais,
que
não há fato novo que justifi
que
a liquidação pelo procedimento comum (inciso II, do art. 509 do CPC).

Efeito suspensivo deferido (Id 251706676-pág. 01/03).

Em contraminuta,
a
s agravad
a
s
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. e ADVANTA COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA. pugnam pela manutenção da decisão, ao argumento de que o laudo anterior não pode ser utilizado para a liquidação, pois não houve comprovação documental dos valores gastos com o replantio.

R
efutaram os argumentos do Recurso e anexaram o
s
laudo
s
pericial
e
complementar (256298160-pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia
está
na possibilidade de liquidação de sentença com base no laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas, ou se há necessidade de apresentação de
novos
documentos comprobatórios
para encontrar
os valores
des
pendidos
n
o replantio.

Conforme
mostram os
autos, a sentença proferida no processo principal condenou as agravadas ao pagamento dos custos de replantio efetivamente despendidos pelos autores, determinando que a apuração do valor se daria em fase de liquidação.
Confira-se:

A sentença a ser liquidada foi proferida nos seguintes termos:

“Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por
Grazziani
Rodrigo Menezes Carvalho e Maria Eugênia
Zaiden
Martins
Vieira Carvalho em face de
Sinagro
Produtos Agropecuários S.A., Serra Bonita Sementes S.A. e
Advanta
Comércio de Sementes Ltda. e
ii
) condeno as requeridas
Sinagro
Produtos Agropecuários S.A. e Serra Bonita Sementes S.A., de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$418.456,73 (lucros cessantes – R$411.246,00; custas processuais da ação de produção antecipada de provas n° 12260-56.2017.811.0059 - R$504,07 e honorários periciais da ação de produção antecipada de provas n° 12260-56.2017.811.0059 - R$6.706,66);
ii
) condeno as requeridas
Sinagro
Produtos Agropecuários S.A. e
Advanta
Comércio de Sementes Ltda., de forma solidária,
ao pagamento da quantia correspondente ao custo do replantio efetivamente despendido pelos autores, a ser apurado em liquidação de sentença,
bem como das custas processuais da ação de produção antecipada de provas n° 12261-41.2017.811.0059 (R$504,07) e honorários periciais da ação de produção antecipada de provas n° 12261-41.2017.811.0059 (R$6.706,66);
iv
) em face da solidariedade, declaro a compensação do valor já liquidado da indenização com o crédito da requerida
Sinagro
Produtos Agropecuários S.A., nos autos da ação de execução nº 1007421-03.2018.8.11.0037. O valor relativo aos lucros cessantes deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data da citação e de juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data citação. O valor relativo as custas processuais e honorários periciais deve ser acrescido apenas de correção monetária pelo INPC a contar da data do efetivo desembolso.
O valor relativo ao custo do replantio (danos emergentes) deve ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar da data do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar
da data da citação haja vista se tratar de responsabilidade contratual.
”

Ocorre que,
antes do
ajuizamento da ação principal, os agravantes promoveram
a ação de produção antecipada de provas
, na qual foi elaborado laudo pericial que quantificou os custos de replantio com detalhamento dos itens envolvidos, tais como mão de obra, maquinário, adubo e combustível. Esse laudo foi homologado judicialmente, conferindo-lhe presunção de veracidade quanto às despesas apontadas.

Verifica-se que nos referidos autos que a

l
iminar foi deferida
à
s fls. 59/60, nomeado o perito judicial e determinada a realiza
çã
o da per
í
cia requerida.

Apresentada a proposta e
realizado o pagamento d
os honor
á
rios periciais, design
ou-se
per
í
cia para 06 de fevereiro de 2018 (fl. 100).

Em seguida,
a parte requerida
, ora agravada,
ingressou nos autos,
d
eu-se
por citada, o
casião
em que indicou assistente técnico e elaborou quesitos (fls. 108/116).

Os laudos
periciais
foram
apresentados
à
s fls. 179/190 e 214/228
dos referidos autos e a
parte requerida
pleiteou
novos esclarecimentos,
o que foi
atendido
no laudo
complementar e
designa
da
audi
ê
ncia para oitiva do perito (fls. 232/242)

O laudo pericial homologado em ação de produção antecipada de provas
, neste caso,
é suficiente para a apuração dos valores devidos na liquidação de sentença, dispensando
-se
a exigência de
outros
documentos comprobatórios.

Nesse contexto, a exigência de nova prova para apurar os mesmos fatos já demonstrados pela perícia constitui medida desnecessária e contrária aos princípios da celeridade e economia processual, além de implicar em retrabalho e majoração dos custos processuais.

Ressalte-se que
, apesar da decisão proferida na ação cautelar de produção de provas ser meramente homologatória, não produzindo coisa julgada material, esse processo
possui como finalidade evitar a perda de elementos probatórios relevantes e a prova colhida pode ser utilizada como base para a liquidação, dispensando-se a reiteração de atos processuais desnecessários.

Ademais, o art.
511

do CPC assim dispõe:

Art. 511.
Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a
intimação
do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código.”

É a modalidade mais complexa, já que
há a necessidade de comprovação de fatos novos
, sempre ligados aos limites da obrigação definida no processo de conhecimento.

A doutrina
entende
que fatos novos são aqueles relacionados com o valor, com o objeto ou com outro elemento da obrigação que não foi objeto de cognição na fase de formação do título judicial
e há
uma limitação na liquidação pelo procedimento comum
, bem como na
liquidação por arbitramento
-

as partes não podem discutir o mérito da ação de conhecimento que definiu a obrigação a ser executada
.

Além disso, a liquidação pelo procedimento comum é mais complexa
e
extensa, já que há uma instrução probatória mais alargada
quando
comparada à liquidação por arbitramento.

Ocorre que
a sentença definiu
expressamente
que o valor do replantio deveria ser apurado em liquidação, sem, contudo, impor a obrigatoriedade de apresentação de documentos adicionais, sendo suficiente
, portanto,
a utilização do laudo homologado.

Consigna-se, ainda, que as despesas relativas ao replantio devem ser apuradas sobre os dados encontrados exclusivamente na sentença e no Laudo Pericial.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DA PARTE EXECUTADA DE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA POR ARTIGOS. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA À COISA JULGADA FORMADA NO TÍTULO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, nos autos de ação de indenização por perdas e danos decorrentes do descumprimento de contrato de distribuição de produtos, em que o acórdão liquidando determinou que o quantum
debeatur
fosse apurado mediante a necessária "nomeação de perito judicial".
Quando a fixação do montante exato da indenização imposta por sentença condenatória ilíquida depender apenas de perícia, a liquidação da sentença dar-se-á
por arbitramento
, na forma do art. 475-D do CPC/1973.

2. Embora a Súmula 344/STJ disponha que "a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada", no caso, tendo o aresto recorrido decidido que a liquidação por arbitramento é o meio técnico adequado para a apuração do valor devido, haja vista a inexistência de fato novo a ser provado, o acolhimento da pretensão recursal da executada, ora recorrente, favorável à utilização da liquidação por artigos, importaria no reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. Precedentes.

3. Não se ignora que o Juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o objetivo de promover a sua liquidação, a fim de extrair o sentido e o alcance do comando sentencial, mediante integração da parte dispositiva com a fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela judicial prestada (
AgInt
no REsp n. 1.599.412/BA, Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma,
DJe
de 24/2/2017).

4. No julgamento da apelação, de cujo acórdão se originou o título exequendo, ficou expressa a determinação de "tornar sem efeito a perícia técnica realizada na fase de conhecimento, eis que não condizente com os parâmetros condenatórios utilizados pela Câmara, mantendo incólumes os demais fundamentos do acórdão recorrido". Nesse contexto, no momento da liquidação, não poderia o magistrado enviar os autos à Contadoria Judicial, com a recomendação de que os cálculos fossem elaborados, "tendo como base os parâmetros usados na perícia realizada na fase de conhecimento". Entendimento esse que foi referendado pelo Tribunal estadual, a pretexto de que não teria sido determinada a sua anulação. Ao assim proceder, as instâncias ordinárias incorreram em ofensa à coisa julgada firmada no título judicial.

5. Recurso especial parcialmente provido.
(
RECURSO ESPECIAL Nº 1.757.915 - PI (2017/0061502-0) RELATOR MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, julgado em 18/09/2018)

Como se não bastasse,
a insistência na realização de nova prova pericial contraria a boa-fé processual e gera insegurança jurídica, uma vez que os agravantes agiram de forma diligente ao buscar a produção antecipada de provas e obter sua homologação judicial.

P
elo exposto,
dou pr
ovimento

ao Recurso
para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da liquidação por arbitramento, com base no laudo pericial homologado judicialmente, dispensando-se a exigência de nova prova documental dos custos de replantio.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025